Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-60.2018.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004261-60.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CIBELE DA SILVA SANTOS AZAMBUJA - CPF: 943.008.101-25 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta com fundamento no art. 1.010 do Código de Processo Civil, em face de sentença que julgou procedente ação cível. O recorrente, ao apresentar as razões recursais, limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos expostos na contestação, sem enfrentar de modo específico os fundamentos da decisão que pretende ver reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões genéricas ou dissociadas, viola o princípio da dialeticidade e, por consequência, deve ser considerada inadmissível.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de modo específico e fundamentado, todos os pontos da decisão que pretende reformar.

A apelação cujas razões se limitam a reproduzir a contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença, viola o art. 1.010 do CPC e não deve ser conhecida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CIBELE DA SILVA SANTOS AZAMBUJA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA DE ALTA FLORESTA que, nos autos da Ação de Despejo por falta de Pagamento c/ Cobrança de Diferença de Aluguéis nº 1004261-60.2018.8.11.0007, ajuizada por MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a Ação de Cobrança proposta por MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA em face de CIBELE DA SILVA SANTOS, condenando esta ao pagamento do montante de R$ 18.639,48 (dezoito mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), que deverão ser corrigidos desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, tendo como índice de atualização o INPC e a taxa de juros a ser aplicada deverá ser a legal.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do disposto no parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 313686450).

Nas razões do recurso, em breve síntese, a apelante reafirma que foram realizadas reformas no imóvel e que os descontos estavam estabelecidos no contrato e discorre sobre as benfeitorias serem úteis e necessárias ao bem.

Ao final, pede o provimento do recurso e a procedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 313686462, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (Da violação ao princípio da dialeticidade)

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, nota-se que o
recorrente simplesmente transcreve, em cópia fiel, os fundamentos insertos na peça contestatória,
de forma que, inegavelmente, não enfrentam especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que as teses relativas a natureza das benfeitorias, litigância de má-fé da apelada em nada enfrentam as matérias analisadas na sentença e que culminaram na procedência da ação.

Evidencia-se, em verdade, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas sim, tecem
considerações genéricas e por tópicos,
que em nada
infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

Na verdade, dada a reprodução da contestação, com trocas de palavras para a contextualizadas em grau de recurso utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025